Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em que pese a alegação de existência de contradição e de obscuridade, os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
3. Também não há omissão a ser suprida, uma vez que não se verifica quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
3.1. O instituto do chamamento ao processo tem sua aplicação restrita à fase de conhecimento, pois visa à constituição de título judicial que possibilite ao devedor solidário que efetuar o pagamento integral da obrigação cobrar a quota-parte devida pelos demais coobrigados, não sendo possível sua utilização quando já instaurada a fase de liquidação, pois nesta fase, o devedor solidário instado a pagar integralmente o débito já possui título executivo judicial contra os demais devedores.
3.2. Além disso, conquanto reconhecida em sentença coletiva a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Bando do Brasil, tal solidariedade não acarreta o deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois, no caso, inexiste litisconsórcio passivo necessário. Logo, todos os entes citados respondem pela integralidade do débito, sendo faculdade do credor promover a liquidação e o cumprimento de sentença em face de todos ou de apenas um deles (art. 275 do CC), podendo aquele que pagar a dívida se valer do art. 283 do Código Civil, a fim de reaver a quota-parte devida pelos demais devedores.
3.2.1. Sob esse prisma, a competência em razão do ente que figura no processo (competência ratione personae), prevista no art. 109, I, da CF prevalece em relação à competência funcional estabelecida no art. 516 do CPC, porque inserida em norma hierarquicamente superior.
3.2.2. Tendo em vista que o cumprimento de sentença foi proposto apenas em desfavor do ora embargante, a manutenção do feito para processamento e julgamento por esta Justiça Comum mostra-se em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1145146/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, e com a Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo a qual “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.